Tribunal: TJMT
Processo: 1049506-10.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049506-10.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ZENIRA ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 786.507.631-20 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1049506-10.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Zenira Arruda de Oliveira

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de dezembro de 2022.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IMÓVEL ALUGADO NO MÊS ANTERIOR A FISCALIZAÇÃO. PERÍODO APURADO SEM A RESPONSABILIDADE DA AUTORA. CONFISSÃO DE DÍVIDA QUE DEVE SER ANULADA. RESTITUIÇÃO DO DANO MATERIAL NA FORMA SIMPLES. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM RAZÃO DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a consumidora passou a residir no imóvel no mês da constatação de suposta irregularidade no medidor, não há como imputar a responsabilidade pelo consumo de energia elétrico não faturado no período em que o imóvel se encontrava vazio.

Devem ser consideradas indevidas as faturas eventuais emitidas com objetivo de recuperar energia supostamente consumida e não registrada, bem como declarada a nulidade de Termo de Confissão de Dívida das referidas faturas.

A concessionária de energia elétrica comete ato ilícito ao proceder a suspensão do fornecimento em decorrência do inadimplemento de fatura eventual considerada indevida.

Deve ser restituído na forma simples o valor pago indevidamente de fatura que foi declarada inexistente.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que que apresentou a seguinte parte dispositiva

“Desta forma, julgo improcedente o pedido de danos morais.

Por tais considerações, e em consonância com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para o fim de DECLARAR A INEXIGIBILIDADE da cobrança da fatura de consumo recuperado no importe de R$894,54(oitocentos noventa e quatro reais cinquenta e quatro centavos), e R$1.278,00(um mil duzentos setenta e oito reais) , descritos na exordial no importe de relativa a UC- 6/1965374-0.”.

A autora ingressou com a presente ação, visando indenização a título de dano moral, a restituição dos valores pagos indevidamente no Termo de Confissão de Dívida que foi “obrigada” a contrair junto à concessionária de energia elétrica, bem como a nulidade do referido termo, vez que houve a suspensão dos serviços de energia elétrica em razão de uma suposta irregularidade encontrada no medidor da autora no período compreendido entre fevereiro de 2022 a junho de 2022.

Aduz a autora que não possui responsabilidade pela irregularidade encontrada no medidor, mas que como a fatura se encontrava no nome da proprietária do imóvel não teve outra alternativa a não ser solicitar a troca de titularidade e arcar com a irregularidade, ainda que de forma indevida. Sustenta que as faturas nos valores de R$ 894,54 e R$ 1.278,00, são abusivas e que não houve aumento substancial no consumo de energia capaz de comprovar a irregularidade encontrada pela concessionária de energia elétrica.

Em contrapartida a concessionária de energia elétrica, afirma que detectou a irregularidade na unidade consumidora, bem como tratou de cumprir com as providências determinadas pela legislação, mormente a instauração de procedimento administrativo. E que assim que se detecta e comprova a irregularidade é permitido que a concessionária realize a recuperação da energia que ofereceu e não recebeu a devida contraprestação.

Na sentença foi declarada a inexistência das faturas referentes a recuperação de consumo, sob o fundamento de que não houve a assinatura da proprietária ou moradora da residência no TOI.

Destaco que apesar de não constar a assinatura do responsável pela unidade consumidora no momento da fiscalização do medidor de energia, este fato por si só, não é capaz de afastar a responsabilidade pelo pagamento de fatura eventual consistente no recebimento do consumo real de energia elétrica pelo consumidor.

Entretanto, no presente caso, a autora é locatária do imóvel, sendo que o contrato de locação passou a ter sua vigência no mês de maio de 2022, fato este que justifica o consumo a menor no período de fevereiro a maio, visto que a partir de junho, houve um aumento no registro do consumo, pois foi quando a autora passou a residir no imóvel.

Assim, não há como imputar a autora a responsabilidade quanto a irregularidade encontrada no medidor de energia da UC 6/1965374-0.

Portanto, em se tratando de débito irregular, a declaração de inexistência é medida que se impõe, razão pela qual deve ser determinada a nulidade do Termo de Confissão de Dívida, referente aos débitos questionados nos autos, bem como a restituição dos valores pagos pela consumidora na forma simples.

Quanto ao dano moral, evidenciada a ilegalidade na cobrança da fatura de recuperação de consumo, configurada está a falha na prestação de serviço e a necessidade de reparação pelo prejuízo, considerando que houve a suspensão no fornecimento de energia elétrica.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para declarar
a nulidade do Termo de Confissão de Dívida, bem como a reclamada restituir a reclamante o valor de R$ 2.291,09, na forma simples, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação. Bem como a
o pagamento no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde a data da citação.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022